Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO/OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXECUÇÃO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. MULTA NÃO PREVISTA EM ACORDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA (SÚMULA 410 DO STJ). NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. MULTA COERCITIVA/ ASTREINTE INEXÍGIVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão que rejeitou os embargos ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de astreintes pelo descumprimento de obrigação de não fazer.
2. No caso concreto, o réu, ora agravante, foi condenado a pagar à autora R$ 2.000,00 a título de danos morais e na obrigação de não fazer consistente na abstenção de efetuar ligações para o número de telefone da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00. Posteriormente ao julgamento de mérito e do recurso inominado, o qual manteve a sentença, as partes realizaram acordo que foi homologado pelo juízo, sendo o feito arquivado.
3. Em razão da recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação de não fazer, a autora requereu o desarquivamento do processo, a intimação da ré para o cumprimento e pagamento da astreinte. Entretanto, no referido acordo não constou cláusula de multa para eventual descumprimento.
4. Nos termos do art. 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Contudo, tratando-se de obrigação de não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Dessa forma, como não houve fixação da multa pelo juízo no momento de recebimento da execução, o título, a multa coercitiva, nesse caso é inexigível.
6. Agravo conhecido e provido.